Tribunal: TCU
Processo: 031.745/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2938/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.745/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Enzo Loandos Oliveira (XXX.924.375-XX); Erica Bezerra Freire da Silva (XXX.604.934-XX); Erica Fernanda Torres Macedo (XXX.020.754-XX); Erica Lemos Felix (XXX.970.062-XX); Erica de Castro Vieira (XXX.242.503-XX); Fernanda Araujo Santos Saldanha (XXX.231.163-XX); Fernanda Brandao Rocha (XXX.962.893-XX); Fernanda Brito Santos Teixeira Jovita (XXX.686.825-XX); Fernanda Carrion da Cruz (XXX.912.188-XX); Fernanda Cruz de Sousa (XXX.652.716-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.